Tribunal: TCU
Processo: 004.596/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Carlos Elízio Barral Ferreira, Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda. contra acórdão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e de multa em tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento, pela empresa, de adiantamento para aquisição de materiais que não foram entregues em sua totalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Carlos Elízio Barral Ferreira, Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda. contra o Acórdão 12313/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e imposição de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto por Nilson Rogério Pinto Leão para julgar as suas contas regulares - dando-se-lhe quitação plena -, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e, consequentemente, tornar sem efeito a inclusão deste recorrente no débito solidário e a multa aplicada por meio dos subitens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido; 9.1.2. dar provimento parcial ao apresentado por Carlos Elízio Barral Ferreira para excluir-lhe a responsabilidade pelo débito solidário descrito no subitem 9.4 do acórdão recorrido e reduzir o valor da multa correspondente - imputada pelo subitem 9.5 do mesmo aresto -, de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alterando o seu fundamento para o art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. negar provimento ao interposto pela empresa Tratenge Engenharia Ltda. 9.2. informar os recorrentes, os responsáveis e o interessado acerca dos termos desta deliberação.